Tribunal: TJDFT
Processo: 0705261-52.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA DE PAGAMENTO E CARTÃO DE CRÉDITO. TERMO DE ADESÃO. INADIMPLEMENTO DAS FATURAS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional, apresentando os fundamentos de sua decisão.

2. In casu, recaía sobre à ré o ônus de demonstrar minimamente as incorreções na evolução do débito apurado pela autora, mediante prova idônea capaz de afastar a higidez do crédito perseguido. 2.1. Contudo, a apelante não logrou êxito em comprovar a indispensabilidade da prova requerida (perícia contábil), ônus que lhe competia (art. 373, I e II, do Código de Processo Civil).

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, na medida em que o feito comportava julgamento antecipado e a prova requerida era dispensável para influenciar na formação do convencimento do julgador.

4. Recurso conhecido e não provido.